Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-81.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012538-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAIKON SOUZA RICKEN - CPF: 039.379.571-38 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1012538-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAIKON SOUZA RICKEN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – POSSE DE CELULAR E COMPONENTES – NULIDADE DO PAD POR EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ENTENDIMENTO DO STJ – AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR AFASTADA –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O decurso de aproximadamente 2 (dois) meses para conclusão do PAD, por si só, não justifica a sua extinção por excesso de prazo, sendo necessária a demonstração de prejuízo ao detento (STJ, (HC 373.733/RS).

“(...) embora demonstrada a existência do fato, a autoria não é certa, pois não foram ouvidas testemunhas durante o PAD, nem em juízo. Segundo termo de ocorrência, quatro Agentes Penitenciários participaram da revista na cela número três e nenhum deles foi ouvido. (...) a declaração não foi confrontada administrativamente, tampouco em juízo com as testemunhas, não servido como prova (...). Aliás, (...) ausente informação da presença ou não de outros presos na cela no momento da apreensão. Não é caso, então, de manter o reconhecimento da falta grave. Desse modo, não se pode reconhecer faltas graves indiscriminadamente, sem que haja prova segura (...).”
(TJRS, Agravo nº 70079981999)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MAIKON SOUZA RICKEN, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de

Rondonópolis (autos nº 2000435-61.2020.8.11.0064), que reconheceu a prática de falta grave.

A Defensoria Pública sustenta que: 1)
“a instrução do processo administrativo disciplinar terminou exatamente 2 meses após a sua instauração, em franco descumprimento ao disposto no Decreto de nº 1.899 de 26 de Agosto de 2013”
; 2)
“a conduta imputada a ele não foi devidamente individualizada, uma vez que os objetos, conforme seu depoimento, não foram encontrados em meio a seus pertences pessoais, nem tampouco em sua posse”
.

Ao final, pede a extinção do PAD [pelo decurso do prazo de 30 dias para a sua conclusão] ou, subsidiariamente, pelo não reconhecimento da falta grave.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da decisão agravada.

O magistrado singular manteve a decisão em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante cumpre pena de 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e encontra-se inserido no regime fechado.

Consta dos autos que, em
8.12.2020
,
“durante revista ao recuperando Maikon Souza Richen alojado no Anexo/Mata Grande, para mudança de cela, foram encontrados em seus pertences pessoais materiais ilícitos, sendo: 1 aparelho celular, 1 bateria, 2 carregadores, 1 fone de ouvido e 1 caderno de anotações”
(fl. 28, arquivo pdf).

Por conta disso, foi instaurado o PAD nº 001/2021 [em
23.2.2021
] e, após a audiência no referido procedimento [foi ouvido apenas o agravante], o diretor da unidade prisional reconheceu [em
26.4.2021
] a prática
“de infração disciplinar de natureza grave, prevista no art. 12 do Decreto n. 1.899/2013, combinada com os artigos 39 e 50, VII, da Lei de Execução Penal”
(fl. 38).

Em
7.6.2021
, o Juízo da Execução ratificou o reconhecimento de falta grave mediante a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“
Quanto ao pedido de extinção do PAD em razão do decurso do prazo de trinta dias, o debate em questão não pode passar ao largo do princípio do prejuízo (art. 563 do CPP), orientação mestra do sistema das nulidades, sejam elas de natureza relativas ou absolutas. A decretação da nulidade de atos implica sempre transtornos de toda ordem, não sendo razoável a sua declaração sem demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica no presente cas
o. (...).

Assim, considerando que a Defesa Técnica não logrou êxito em demonstrar efetivo prejuízo para o recuperando, INDEFERE-SE o pedido de extinção do PAD em razão do suposto excesso de prazo para sua conclusão. (...)

De acordo como o art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

Nessa toada, dispõe o art. 52 da Lei de Execução Penal que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado.

No presente caso, denota-se que no dia 08 de dezembro de 2020, durante a revista ao recuperando, para mudança de cela, foram encontrados em seus pertences pessoais um aparelho celular contendo 02 chips; uma bateria avulsa de celular; dois carregadores de celular; um fone de ouvido; e, um caderno com anotações.

Durante a audiência de instrução e julgamento, o recuperando negou os fatos, afirmando não ser o proprietário do aparelho celular e demais objetos apreendidos (sequência 54.2).

Contudo, a versão do recuperando não comporta acolhimento, notadamente por que todos os demais elementos que instruem o procedimento administrativo disciplinar evidenciam a ocorrência da prática infracional
. (...).

Logo, a partir do procedimento de revista realizado em cela onde flagrado celular e demais objetos em meio aos pertences pessoais do próprio recuperando, tem-se que aparelho a ele pertencia e caracterizada está a falta grave prevista no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal. (...).

Por fim, defeso falar em regressão, já que o recuperando encontra-se em regime fechado, de modo que a análise restringir-se-á ao reconhecimento de falta grave e, por conseguinte, a alteração da data-base para fins de progressão de regime, bem assim a consequência da parcial perda dos dias remidos.

Nesse contexto, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a prática da falta grave, pelos documentos e fotografias encartados no PAD nº 001/2021, a conclusão da comissão disciplinar que merece chancela desse Juízo.”

Quanto ao excesso de prazo, o decurso de aproximadamente 2 (dois) meses para a conclusão do processo administrativo disciplinar, por si só, não justifica a sua extinção, sendo necessária a demonstração de prejuízo ao detento, o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“EXECUÇÃO PENAL. (...) FALTA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO PAD. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) Não se verifica nulidade em decorrência do excesso de prazo para a conclusão do processo disciplinar, quando incapaz de trazer prejuízo ao exercício de defesa pelo apenado. Precedentes. In casu, não há comprovação de eventual prejuízo causado à defesa pelo fato de o PAD não ter sido concluído no prazo estabelecido pela legislação estadual pertinente. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 373.733/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 05/05/2017)

Noutra vertente, não desconheço que a posse de celular/componentes pelo reeducando constitui falta disciplinar grave (STJ, AgRg no HC 662.734/SP, Ministro Ribeiro Dantas,

Quinta Turma, 03/08/2021).

No entanto, ao confrontar as provas produzidas na seara administrativa não encontro elementos suficientes para imputar ao reeducando a responsabilidade pelo celular e demais objetos apreendidos.

Em que pese constar do Termo de Autuação (fls. 27/28) que tais objetos foram localizados em seus pertencentes, os agentes penais que os encontraram

não foram ouvidos no PAD, nem pelo Juízo da Execução, de modo que não restaram esclarecidas as circunstâncias do procedimento/local da revista e apreensão, tampouco se haviam, ou não, outros detentos que pudessem ter tido contato [momento antes da inspeção] com os pertences do agravante [certamente ele não era o único reeducando que ocupava a cela].

Havendo negativa de autoria pelo reeducando [na audiência do PAD], os agentes penais que participaram da apreensão dos objetos também deveriam ter sido ouvidos naquela oportunidade, possibilitando a defesa questioná-los para efeito de fazer a sua prova.

A dúvida persiste nesse ponto, não sendo possível dirimi-la nos limites processuais deste Agravo.

Aliás, ao ser ouvido na audiência do PAD, o agravante negou ser proprietário dos objetos apreendidos, detalhando que:

“(...) nesse dia eu estava trabalhando de amarelinho e eles foram fazer uma mudança, me colocar de volta para o X, eu tava fazendo duas funções no amarelinho;
aí eles me recolheram e me mandaram arrumar as minhas coisas pra voltar pro X; aí eu arrumei e deixei lá, aí eu fui falar com o Juscelino pra saber o que tava acontecendo, aí ele me explicou que eu tinha que voltar pro X, que era só pra recolher as minhas coisas, e que não tinha explicação; aí eu peguei as minhas coisas e fui (...), aí chegando lá eles falaram pra eu deixar as minhas coisas do lado de fora e entrar só eu, aí eu entrei
;(...) aí depois me jogaram direto pro isolamento, aí eu nem entendi (...); aí eles acharam um caderno com senha do celular, eles desbloquearam o celular e foram lá falar com o dono do telefone; aqui dentro a gente não pode ficar falando muito, pode dar problema, ainda mais que eu tô no raio; mas eles foram lá falar com o dono do telefone, quem pegou o telefone sabe de quem era; não era meu, eu não tenho condições financeiras de ter um celular aqui dentro, eu não sou faccionado, não tem nenhuma possibilidade de eu ter um celular aqui dentro (...); eu não tenho nenhum ato disciplinar, esse é o primeiro (...).”

Saliento que o reconhecimento de falta grave ocasiona consequências drásticas para o cumprimento da pena do reeducando, devendo, portanto, haver provas seguras de que houve violação das regras da execução penal.

No cenário probatório delineado, existindo dúvida razoável, deve ser afastada a falta grave imputada ao reeducando.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal e do TJRS:

“Não havendo nos autos provas cabais que demonstrem que o [...] telefone pertencia ao reeducando, é inadmissível reconhecer o cometimento de falta grave. - Pelo contexto fático estampado nos autos, há razoável duvida acerca da existência do aparelho celular e, por conseguinte, a materialidade do delito. Sendo defeso ao julgador impor sanções não comprovadas em sede administrativa ou em Juízo, diante da aplicação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório [...], não há como reconhecer a prática de falta grave imputada ao reeducando.” (TJMG, AGEPN nº 10342120044843001/MG).”
(TJMT, N.U 0002567-33.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 03/07/2020)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. USO DE APARELHO CELULAR. FALTA GRAVE. DÚVIDA ACERCA DA AUTORIA. (...)
embora demonstrada a existência do fato, a autoria não é certa, pois não foram ouvidas testemunhas durante o PAD, nem em juízo. Segundo termo de ocorrência, quatro Agentes Penitenciários participaram da revista na cela número três e nenhum deles foi ouvido
. Em que pese conste no termo de ocorrência que o apenado teria no momento da revista assumido a propriedade do aparelho
, a declaração não foi confrontada administrativamente, tampouco em juízo com as testemunhas
, não servido como prova confissão extrajudicial. Aliás, sequer existe auto de apreensão do aparelho no presente PAD,
bem como ausente informação da presença ou não de outros presos na cela no momento da apreensão. Não é caso, então, de manter o reconhecimento da falta grave
.
Desse modo, não se pode reconhecer faltas graves indiscriminadamente, sem que haja prova segura
(...). AGRAVO DEFENSIVO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, Agravo nº 70079981999, Sétima Câmara Criminal, Relator: Ivan Leomar Bruxel, 27-02-2019)

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
para revogar o registro da falta disciplinar de natureza grave imposta a MAIKON SOUZA RICKEN, determinando, por conseguinte, a exclusão de seu registro e de todos os efeitos decorrentes da infração disciplinar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021